Tribunal: TJDFT
Processo: 0728489-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728489-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE AGRAVADO: KATIA CHRISTIANA SOUZA FERREIRA, WAGNER DE BARROS TELES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE, nos autos da ação monitória no 0719065-62.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de KATIA CHRISTIANA SOUZA FERREIRA, WAGNER DE BARROS TELES. Na origem, o douto Juízo da 13a Vara Cível de Brasília declarou a ilegitimidade do réu WAGNER DE BARROS TELES, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito em relação à referida parte, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por considerar ausente requisito específico para o ajuizamento da monitória, qual seja a prova escrita sem eficácia de título executivo, exigida pelo artigo 700 do Código de Processo Civil (ID 162295403 do processo de referência). Nas razões de recurso, a SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE sustenta que as partes celebraram contrato de prestação de serviços educacionais, a serem prestados pela agravante em favor do filho dos agravados. Argumenta que, em que pese ter cumprido as obrigações delineadas no contrato, os agravados não adimpliram as mensalidades referentes ao período de abril a dezembro de 2018. Defende que WAGNER DE BARROS TELES é parte legítima para compor o polo passiva da ação monitória, tendo em vista que, embora o contrato tenha sido assinado apenas pela genitora, a responsabilidade dos agravados é solidária, com fundamento no disposto nos artigos 1.634, 1.643 e 1.644 do Código Civil e artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aduz, ainda, que incumbe ao réu alegar a ausência de legitimidade ou de interesse processual, conforme o teor do artigo 337, inciso XI, do Código de Processo Civil. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão hostilizada no sentido de que seja declarada a legitimidade passiva de WAGNER DE BARROS TELES no processo de origem. Preparo recolhido e comprovado (IDs 49018150 e 49018149). É o relatório. DECIDO. Aferido que agravo de instrumento interposto é próprio, regular e tempestivo, com preparo comprovado, dele conheço, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade do recurso. Considerando que a agravante não pleiteou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, recebo o agravo de instrumento apenas no seu efeito devolutivo. Na hipótese dos autos, deve ser assinalado que, em que pese a decisão hostilizada ter sido proferida antes da citação, de modo que os agravados ainda não integram a relação processual e, portanto, não possuem advogado constituído nos autos, é prescindível a intimação para o oferecimento das contrarrazões, dada a inexistência de prejuízo (STJ – AgInt REsp: 1558813 PR 2015/0241280-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/03/2020, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 23/03/2020). A corroborar o entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação do agravo quando ainda não aperfeiçoada a relação processual, colaciona-se julgado desta egrégia Corte de Justiça no mesmo sentido: Agravo de instrumento - Tutela de urgência - Desnecessidade de intimação para contrarrazões, se ainda não aperfeiçoada a relação processual - Ausência de prova do fumus boni juris e do periculum in mora - Indeferimento mantido. (Acórdão 1433818, 07012352320228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, RECEBO o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator